Tribunal: TJDFT
Processo: 0744675-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO.SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em sede de ação de indenização por danos morais c/c indenização por danos materiais pela qual julgados procedentes os pedidos de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor e de indenização por danos materiais, no valor de R$ 225,35 (duzentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos).
2. Reconhecida a responsabilidade civil da companhia aérea nos termos do artigo 14 do CDC, em virtude da chegada ao destino final com 21 (vinte e uma horas) de atraso, com escala em outra cidade, quando o voo original era direto e existiam opções com atraso menor, mas que não foram viabilizadas pela ré/apelada aos autores/apelantes.
3. A compensação por danos morais tem dupla finalidade: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a rescindir, evidenciado o caráter satisfatório e pedagógico da reparação. Inexiste parametrização legal expressa para fixação do valor da compensação por danos morais, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, que o julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve levar em conta a extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento do agente que o causou e o caráter pedagógico da sanção para que ilícito semelhante não se repita. Tratando-se de danos morais decorrentes de cancelamento e atraso de voo pelas companhias aéreas, o valor da indenização de deve considerar a assistência prestada ao passageiro, o tempo para acomodação em outro voo e a gravidade da falha da prestação de serviços.
4. No caso, os autores/apelantes comprovaram que adquiriram da Latam/apelada uma passagem aérea em voo direto saindo de Brasília no dia 12/08/2024, às 08h45, e previsão de chegada a Florianópolis às 11h do mesmo dia. Contudo, em decorrência do cancelamento do voo pela Companhia aérea os passageiros tiveram que esperar por 11 (onze) horas no aeroporto de Brasília sem assistência material pela ré/apelada, sendo alocados em novo voo às 19h55, com escala em São Paulo das 21h às 06h50, o que resulto na chegada em Florianópolis com 21 horas de atraso. 4.1. A apelada/ré, além de não se preocupar com o cumprimento da. Resolução n. 400/2016 da ANAC, que estabelece em seu art. 27 dever das companhias áreas de prestar assistência material aos passageiros em caso de atraso superior a 4 horas, violou o dever de cuidado e de informação previstos no CDC.
5. Atentando para as circunstâncias acima consignadas, tendo em conta o acontecimento e suas consequências para as partes ofendidas, mostra-se razoável a quantia indenizatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada apelante, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais), valor que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, como sustentado genericamente pela apelante, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar-se insuficiente a reparação.
6. Recurso conhecido e provido.